Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706125-53.2019.8.07.0018 RECORRENTE: VIDA PRODUTOS AGROPECUARIOS E VETERINARIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGULARIZAÇÃO DA MALHA FISCAL. ESCRITURAÇÃO EXTEMPORÂNEA. CREDITAMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que denegou a segurança, a qual visa garantir suposto direito líquido e certo da impetrante de ver autorizada a compensação dos seus créditos de operações do ICMS, haja vista a previsão constitucional da não cumulatividade do tributo. 2. Conquanto reconhecida a sistemática da não cumulatividade incidente sobre o ICMS, o referido princípio foi regulado pelo artigo 19 da Lei Complementar 87/1996, que condiciona a compensação de créditos do mencionado imposto à idoneidade dos documentos e à regular escrituração fiscal, nos prazos e condições estabelecidos pela legislação 3. A Lei Distrital n.o 1.254/1996 e o Decreto n.o 18.955/97 ratificam a possibilidade de compensação como procedimento inerente à sistemática da não cumulatividade, estabelecendo a escrituração como forma de garantia ao creditamento. Assim, a escrituração dos registros de entrada e saída, na forma e nos prazos legalmente previstos, constitui mais do que mera obrigação acessória; representa instrumento essencial não apenas à apuração do tributo devido, mas também procedimento imprescindível à compensação dos créditos porventura existentes. 4. Ainda que o ordenamento preveja ao contribuinte a possibilidade de aproveitamento de créditos não escriturados (Art. 54, Decreto n.o 18.955/97), mediante observância de prazo para retificação, eventuais créditos de ICMS apurados na regularizada da malha fiscal somente poderiam ser compensados com operações posteriores à comunicação realizada ao Fisco. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o acordão combatido teia violado a legislação federal ao manter a restrição na compensação dos créditos tributários. Discorre acerca do princípio da não cumulatividade do ICMS, do instituto da compensação tributária, e da regulamentação da compensação do ICMS o Distrito Federal e da malha fiscal. Assim, requer seja o acórdão combatido reformado para garantir o seu direito líquido e certo, de forma definitiva, de ter autorizada a compensação dos créditos tributários oriundos de operações de ICMS na regularização de divergências com a malha fiscal do Distrito Federal, impondo-se ordem à autoridade coatora para que se abstenha de praticar, por si ou por seus agentes, quaisquer atos em sentido contrário, sob pena de multa diária, inclusive de recusar o fornecimento de certidão negativa e /ou positiva com efeitos de negativa, com base nestes débitos. Deixar, contudo, de indicar os dispositivos legais tidos por malferidos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e sem indicar os dispositivos constitucionais violados, repisa os mesmos argumentos expendidos no apelo especial Pede, ainda, seja concedido efeito suspensivo aos presentes apelos. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas e análise de leis locais, providências vedadas à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, e do enunciado 280 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus de arguir a incidência de repercussão geral na espécie. Isso porque o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). Ademais, mesmo que superado tal óbice, para a análise da tese recursal seria necessário o revolvimento do acervo probatório dos autos, e a apreciação de leis locais, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e STF – Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020, e o Pet 7795 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 22/4/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028